Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-60.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-60.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

APELADO: ELMA ARAUJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. INSTITUIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA PELO MUNICÍPIO. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO E PAGAMENTO RETROATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que, após acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos formulados por Elma Araujo dos Anjos, servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito às progressões vertical e horizontal previstas na Lei Municipal nº 294/06, com consequente reenquadramento funcional e pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal. A autora alegou a omissão da Administração na criação da Comissão de Avaliação de Desempenho, obstando sua evolução funcional mesmo após o preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a omissão administrativa em implementar a comissão responsável pela avaliação de desempenho pode impedir o direito da servidora às progressões previstas em lei, bem como a possibilidade de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional.

III. Razões de decidir

3. A pretensão da autora é regida por relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual se aplica a Súmula 85 do STJ: a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. A Lei Municipal nº 294/06 prevê as progressões funcional e por escolaridade, condicionadas à avaliação de desempenho e ao cumprimento do interstício mínimo, requisitos inviabilizados pela inércia do Município, que não constituiu a comissão avaliadora.

5. A omissão do ente público não pode ser utilizada em seu favor para negar direito legalmente assegurado, devendo o requisito da avaliação ser afastado em tais hipóteses, bastando o decurso do prazo legal.

6. A autora demonstrou ter preenchido os requisitos para progressão por escolaridade, tendo inclusive o Município reconhecido os avanços funcionais em anos posteriores, sem, contudo, realizar o pagamento retroativo devido.

7. A jurisprudência do STJ, notadamente no Tema Repetitivo nº 1.075, firmou entendimento no sentido de que as progressões funcionais configuram direito subjetivo, não se submetendo às limitações de despesa com pessoal impostas pela LRF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de instituição da comissão de avaliação de desempenho não pode obstar a progressão funcional do servidor público quando preenchido o requisito temporal. 2. Reconhecido o direito à progressão funcional, é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o momento em que preenchidos os requisitos legais, independentemente dos limites da LRF."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XV; Lei Municipal nº 294/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000617-60.2017.8.05.0243
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SEABRA e como apelada ELMA ARAUJO DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .